Tribunal: TJSP
Processo: 2079726-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2079726-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que
é impetrante ERICA GEANE NUNES SANTOS e Paciente CARLOS
ANTÔNIO VIANA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079726-91.2020.8.26.0000 - Voto no 22.001
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2079726-91.2020 Guarulhos
Impetrante: Erica Geane Nunes Santos
Paciente: Carlos Antonio Viana de Souza
Voto no 22.001
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura
pela pandemia Covid19 Não cabimento - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Erica Geane Nunes Santos, advogada, em favor de
CARLOS ANTONIO VIANA DE SOUZA, denunciado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito 4a Vara
Judicial da Comarca de Guarulhos.
Em resumo, pretende a concessão do benefício
da liberdade provisória, expedindo-se o respectivo alvará de soltura
em favor do paciente ou a substituição pela prisão domiciliar.
Subsidiariamente, requer seja aplicada uma ou mais dentre as
medidas cautelares previstas nos artigos 318 e 319, do Código de
Processo Penal.
Argumenta no sentido de que se encontram
ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079726-91.2020.8.26.0000 - Voto no 22.001
3
paciente. Alega, por fim, quanto ao alto risco de contágio do paciente
no tocante a pandemia do vírus COVID-19, reiterando que o crime
não envolve violência ou grave ameaça.
Indeferida a liminar (fls. 71/73) e prestadas as
informações (fls. 76/78), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 97/101).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343, na medida que, em tese, no dia 10 de janeiro
de 2020, por volta das 19h30min, na Rua Tenente Campo, altura do
no 100, bairro Taboão, na cidade e Comarca de Guarulhos, trazia
consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros,
270 (duzentas e setenta) invólucros plásticos contendo Cannabis
Sativa L, substância vulgarmente conhecida como “maconha”, com
peso líquido de 562,34g, e 36 (trinta e seis) microtubos plásticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079726-91.2020.8.26.0000 - Voto no 22.001
4
(eppendorfs) contendo cocaína, com peso líquido de 4,58g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
O auto de prisão em flagrante está material e
formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer
nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar
o relaxamento da prisão em flagrante. Além disso,
foram cumpridas todas as formalidades legais e
respeitados os direitos individuais e as garantias
fundamentais
previstas
na
Constituição
Federal
vigente. As demais providências que se seguem à
prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em
especial nota de culpa e laudo de constatação
provisória), conforme se verifica dos presentes autos.
Em cognição sumária, da análise dos elementos
informativos reunidos nos autos, verifica-se que há
prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria do crime de tráfico de drogas, bem como da
finalidade da traficância. O flagrado e o indiciado foram
abordados pelo policial militar e com ambos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079726-91.2020.8.26.0000 - Voto no 22.001
5
encontradas drogas. Com o usuário foi encontrado 02
pinos de cocaína, que informou ter comprado do
flagrado CARLOS. E com CARLOS, os policiais
militares encontraram uma pochete com cocaína e
maconha, além de dinheiro trocado. Em princípio, o
tráfico foi praticado por CARLOS, pois, em princípio,
vendeu e tinha consigo droga e entorpecente, além de
dinheiro miúdo auferido pela mercancia ilícita. (...) No
caso, pesem os argumentos aduzidos pela defesa,
verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão
preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas
cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito
doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há
provas da materialidade e indícios da autoria. Além
disso, a prisão preventiva é necessária para garantia
da ordem pública, para conveniência da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina,
na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em
tese, grave crime de tráfico de drogas, que vem causando
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079726-91.2020.8.26.0000 - Voto no 22.001
6
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079726-91.2020.8.26.0000 - Voto no 22.001
7
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079726-91.2020.8.26.0000 - Voto no 22.001
8
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator